Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014132-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – AGRAVO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – OCORRENCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – AMBOS ACOLHIDOS.

Constatado no v
. acórdão omissão e obscuridade em relação a delimitar a anulação dos efeitos da decisão agravada apenas no que se refere à alteração da liminar, devem ambos ser acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
opõe os presentes embargos de declaração de
ID nº 145977171
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ
no
ID nº 146100166
, objetivando sanar supostas omissão e obscuridade que estariam maculando a r. decisão de
ID nº 144700183
proferido no recurso de agravo de instrumento que, por maioria,
proveu o recurso
para anular a decisão singular por expressa violação aos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, e restabelecer os termos originais da liminar de ID nº 44192216.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA

Sustenta a agravante/embargante, em suma, que o embargante se manifestou no ID nº 141027180 informando que os valores incontroversos referentes ao alvará eletrônico nº 848874-6/2022 expedido na primeira instância não foram liberados, pois a ordem de suspensão da decisão agravada emitida nos autos de agravo de instrumento, teria supostamente impedido o encaminhamento de documento à conta única para este fim.

Assevera que se torna imperioso mencionar que a decisão agravada, além de alterar a forma original da liminar, também determinou a expedição de alvará dos valores incontroversos, bem como acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela agravada, sendo certo que os efeitos do acórdão devem se restringir à matéria efetivamente debatida, qual seja, a alteração indevida da decisão liminar.

Afirma que o efeito translativo do recurso limita a apreciação do tribunal às questões que se relacionam ao objeto do recuso, inclusive, este foi o brilhante entendimento da relatora na sessão de julgamento realizada no dia 14/09/2022, o que não constou no acórdão, que se pede vênia para colacionar:

“(...) Por fim, não havendo ingerência da parte agravada, deve ser mantida a decisão recorrida no que tange ao levantamento das quantias incontroversas devidos em favor do agravante, as quais encontram-se depositadas na conta única, conforme noticiado em ID nº tal, o quanto antes”.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de ser sanar a omissão apontada, para fazer constar na parte dispositiva a delimitação da anulação dos efeitos da decisão agravada apenas no que se refere à alteração da liminar, conforme estabelecido por este c. Tribunal na sessão Ordinária realizada no dia 14/09/2022, mantendo sem retoques os demais termos da decisão juntada no ID nº 135658699, especialmente quanto à liberação do valor incontroverso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 150758157)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABA

Em suma, alega a agravada/embargante que o acórdão embargado, ao pronunciar a anulação da decisão singular, incorreu em obscuridade, dificultando a compreensão do julgado, uma vez que a determinação para anular a decisão singular revoga questões que não foram objeto de irresignação recursal, a exemplo do acolhimento da impugnação ao valor da causa apresentada por esta embargante quando do oferecimento de sua contestação.

Aduz que postula o aclaramento da decisão embargada para que explicite se houve ou não qualquer alteração da matéria atinente à majoração do valor da causa.

Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de sanar a obscuridade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID nº 149375665.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém a omissão e a obscuridade apontadas pelos embargantes, vícios que podem e devem ser sanados no âmbito dos presentes embargos.

No caso, a decisão agravada, além de alterar a forma original da liminar, também determinou a expedição de alvará dos valores incontroversos, bem como acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela agravada,
in verbis:

“(...)

Desta forma, o art. 296 do CPC dispõe que a tutela provisória pode a qualquer momento ser revisada, assim a tutela de cautelar antecedente concedida nos autos deve ser delimitada para que a parte requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de atendimento do laboratório supracitados, bem como se abstenha de recolher ou inativar qualquer leitor biométrico das unidades questionadas nos autos, a fim de garantir a eficácia da medida e evitar as manifestações protelatórias nos autos, com matérias que não fazem parte da lide (fisco municipal e pagamento de contraprestação dos serviços).

Portanto, sem maiores delongas, apesar da parte autora afirmar que houve o descumprimento da liminar, sob a alegação de que a requerida não incluiu todas as unidades laboratoriais em seu guia médico, verifica-se que o plano de saúde comprovou que procedeu a inclusão no site de todos os postos de atendimento da autora, inclusive em pesquisa realizada, por este juízo, no guia médico disponibilizado no site https://www.unimed.coop.br, consta as unidades do Cristo Rei[1] e Várzea Grande[2]. Desta forma, não há que se falar em descumprimento da liminar, até porque não há qualquer dificuldade para os consumidores localizarem os laboratórios da autora no referido site.

Quanto à emissão de notas fiscais de prestação de serviços das filiais de Várzea Grande trata-se de questões tributárias não afeta a competência deste juízo, não cabendo discussão nestes autos, ademais pela alegação da parte requerida de id. 73970126 houve a entrega, pela parte autora, da documentação para faturamento do serviço prestado, ou seja, a declaração de regime tributário.

Por fim, verifica-se que, sem qualquer determinação deste juízo, a parte requerida vem depositando judicialmente os valores que entende devida a título de pagamento dos serviços prestados pela autora, subtraindo da alíquota atribuída (3%) ante a ausência de especificação de enquadramento de regime tributário, questão essa que não será discutida nos autos, cabe registrar, que a parte autora, inclusive reconhece a“[...] regularidade e adequada correspondência dos pagamentos e as contraprestações realizadas fogem ao objeto desta ação [...]” (id. 86128361, pág. 02).

Por outro lado, considerando os valores incontroversos depositados, expeça-se alvará em favor da parte autora dos valores constantes no id. 85523383.

Quanto ao depósito de id. 71559358, expeça-se alvará em favor da parte autora do R$ 83.104,23, e para a parte requerida o valor de R$ 17.489,89, ambos devidamente corrigidos pela conta única.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito.

A parte requerida apresenta contestação através do id. 51977946, impugnando o valor da causa, sob o argumento de que deve ser atribuído o valor do proveito econômico que a parte pretende obter nos termos do art. 292, II do CPC, requerendo a majoração do valor da causa para a importância de R$ 3.430.444,88 (três milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), determinando-se o recolhimento das custas processuais complementares. E a de perempção da cautelar, vez que o pedido principal não foi realizado dentro do prazo determinando pelo juízo, razão pela qual requer a revogação dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Réplica à contestação através do id. 56997362, defendendo que o valor atribuído a causa está fundamentado no art. 292, V e VI do CPC, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

Quanto a alegação de intempestividade do aditamento do pedido principal (id. 47463433), não deve prevalecer considerando que foi realizado dentro do prazo determinando nos autos, conforme certidão de id. 64962954.

Considerando que a parte autora pretende a manutenção dos contratos de credenciamento firmado entre as partes, além de indenização por danos morais, verifica-se que o valor da causa foi arbitrado de forma equivocada, vez que baseou-se apenas no valor atribuído a responsabilidade civil, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Entretendo, a parte autora pretende, também, a manutenção dos contratos de credenciamento de 8 (oito) postos de atendimento laboratoriais, assim o valor da causa deve compreender todo o pedido, devendo ser aplicado o art. 292, II e VI do CPC, assim o valor da causa deve corresponder ao valor incontroverso dos contratos e o valor que se quer a título de indenização por danos morais.

(...)

Diante do exposto, acolho a impugnação ao valor da causa, e determino a intimação da parte autora para corrigir o valor da causa para o proveito econômico pretendido, ou seja, nos termos do art. 292, II e VI do CPC, o valor deve corresponder a soma do valor dos contratos de credenciamento que pretende a manutenção e o valor da indenização por dano moral, bem como comprovar o pagamento da diferença das custas de distribuição sobre o valor corrigido, no prazo de 15 (quinze), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, NCPC).

Por fim, frisa-se que o não cumprimento da determinação acima, importar no indeferimento da inicial, independente de nova intimação, assim, atente-se a parte autora.

Com o recolhimento das custas processuais ou não, volte-me os autos conclusos para analise dos pedidos de produção de provas realizadas pelas partes ou extinção do feito. (ID nº 88513039)

O v. acórdão assim entendeu,
in verbis:

(...)

Conforme cediço, é vedado ao julgador proferir decisão que surpreenda qualquer das partes, sem que antes tenha garantido o seu direito ao contraditório, a fim de que suas manifestações contribuam para a formação da decisão.

Nesse sentido, dispõe Código de Processo Civil, ao tratar sobre o Princípio da Não Surpresa. Vejamos:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Dessa forma, resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício.

In casu, a i. magistrada singular alterou a liminar na forma original, suprimindo a expressão “dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor”, da tutela conferida, com fundamento no art. 269 do CPC/15.

Contudo, não foi oportunizada às partes se manifestarem sobre tal questão, em expressa ofensa ao princípio da “não surpresa”, mormente na hipótese dos autos em que há julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento nºs 1026194-42.2020.8.11.0000 e 1017780-21.2021.8.11.0000, de minha relatoria, que confirmou a decisão liminar proferida pelo juízo a quo, determinando à operadora de plano de saúde que se abstenha de descredenciar 08 (oito) postos de coleta (laboratórios), bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores do plano de saúde da requerida nas unidades de atendimento, consoante ementas ora transcritas, respectivamente:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES - QUESTÃO COMPLEXA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DANDO CONTA DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA AGRAVADA - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS -

ARTIGO 17, § 4º, DA LEI 9.656/1998 -

PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE DANO INVERSO AOS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, há que ser mantido o deferimento da tutela de urgência a fim de que sejam mantidos os contratos entre a operadora do plano de saúde e o laboratório de análises clínicas, muito mais ainda quando evidenciada a possibilidade de danos irreparáveis aos usuários do Plano de Saúde, em pleno período da pandemia.

Em se tratando de questão de extrema complexidade, que depende de instrução processual, esta não pode ser resolvida no estreito limite do agravo de instrumento, sob pena de adentrar ao mérito do processo principal, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

O termo entidade hospitalar inscrito no artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.

Por sua vez, o artigo 17, § 4.º, da Lei n.º 9.658/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, é taxativo no sentido de exigir prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Saúde, com requisitos específicos indicados no referido dispositivo legal, para o caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, circunstância não cumprida pelo Plano de Saúde recorrente.- (ID nº 135658685)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE

- LABORATÓRIOS - MAJORAÇÃO DA MULTA - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO COMPROVANTE DO PREPARO – REJEIÇÃO – MÉRITO -

FORTES INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EXCLUSÃO DO LABORATÓRIO DO GUIA VIRTUAL DO PLANO DE SAÚDE – ENTRAVES NO ATENDIMENTO DOS CONSUMIDORES – MAJORAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 537 DO CPC/15 – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade da juntada do comprovante do preparo recursal quando este ocorreu dentro do prazo legal.

As liminares concedidas pelo Poder Judiciário devem ser cumpridas à risca, como no caso, em que foi deferida a tutela cautelar em caráter antecedente, determinando à operadora de plano de saúde que se abstenha de descredenciar 08 (oito) postos de coleta (laboratórios), bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores do plano de saúde da requerida nas unidades de atendimento.

Pode configurar descumprimento da liminar em questão, a exclusão do nome dos postos (laboratórios) do GUIA MÉDICO VIRTUAL da operadora do plano de saúde requerida, uma vez que, além de dificultar o acesso dos consumidores aos postos, a informação é importante para o usuário, ao consultar site oficial do plano de saúde, encontrar os postos aptos ao atendimento do usuário.

Havendo fortes indícios de descumprimento da ordem judicial, a majoração das astreintes é medida que se impõe, muito mais ainda quando observados os princípios da razoabilidade, inclusive servindo paras coibir atitudes desobedientes, além de ir ao encontro do disposto no artigo 537 do CPC/15.

A condenação por litigância de má-fé ou pelo ato atentatório à dignidade da justiça somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.- (ID nº 135658693)

Logo, no caso, há flagrante violação ao princípio da “não surpresa”, decorrente da ausência de intimação da parte autora, ora agravante, para se manifestar nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC)- NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

(TJ-MT 10111120520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EM BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO. Deve ser anulada a decisão que deferiu o pedido de cancelamento de averbações premonitórias efetivadas em imóveis dos avalistas/executados se não foi oportunizada à parte exequente se manifestar previamente sobre tal questão, tendo em vista a expressa ofensa ao princípio da não surpresa.-

(TJ-MT - AI: 10164384320198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020) destaquei

No mais, de se destacar que a modificação realizada pelo juízo singular não é adequada para os fins a que se pretende, na medida em que não houve alteração das circunstâncias fáticas ou de algum elemento novo que justificassem a alteração da tutela analisada e confirmada pelo e. Tribunal de Justiça por duas vezes, conforme relatado.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para confirmar a decisão liminar e anular a decisão singular por expressa violação aos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, e restabelecer os termos originais da liminar de ID nº 44192216.

É como voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares,

Participei realmente de um julgamento dessa matéria anteriormente e não é uma questão inédita, inclusive, o advogado fez referência a uma afirmação jocosa que fiz na ocasião do julgamento.

De fato, não existe contrato perene e nada é perene, nem o próprio mundo, que acabará um dia e não entendo como alguém possa ser compelido, forçado pelo Estado, a ficar contratado.

Os contratos são por prazo indeterminado e durante a indeterminação é possível haver a resilição ou a rescisão etc., mas, para mim, pacto eterno não existe, porque é uma contradição lógica.

No julgamento passado acompanhei a relatora fazendo mil e duas ressalvas em relação ao possível julgamento do mérito dessa causa, mas aqui me parece que não houve, realmente, rigorosamente, cumprimento da liminar.

O que se pediu lá foi a preservação de uma situação relativamente a oito postos de coleta; é isso o que está escrito lá.

Quer dizer, extrapolou-se, foi-se mais além, e se disse aqui no julgamento do Tribunal que a situação ficaria inalterada em todos os postos de atendimento do autor. Essa locução consta do voto da relatora, o que realmente é uma extrapolação.

Parece-me que a decisão agravada simplesmente colocou o trem exatamente no trilho do pedido autoral, e se isso contrariou a extrapolação que o Tribunal fez, a exacerbação que o Tribunal fez, paciência.

Assim, peço vênia à eminente relatora para dela divergir e negar provimento ao recurso.

É como voto.
(ID nº 144700183)”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão e obscuridade acima apontadas a fim de fazer constar na parte dispositiva a delimitação da anulação dos feitos da decisão agravada apenas no que se refere à alteração da liminar, mantendo os demais termos da decisão recorrida, especialmente quanto à liberação do valor incontroverso e a impugnação ao valor da causa.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração a fim de sanar a omissão e obscuridade apontadas para que
conste no dispositivo do v. acórdão:

“Por fim, não havendo insurgência da parte agravada, deve ser mantida a decisão recorrida no que tange ao levantamento das quantias incontroversas devidos em favor do agravante, as quais encontram-se depositadas na conta única, conforme noticiado no ID nº 85523383, bem como deve ser mantida a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela agravada”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023